Tribunal: STF
Processo: HC 243621
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO. PROCESSO-CRIME. TRANCAMENTO: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 896.296/SP (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto) (e-doc. 4, p. 37-38). A inicial acusatória foi recebida em 26/01/2024 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (e-doc. 4, p. 39).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça pleiteando o trancamento da ação penal em razão da atipicidade da conduta, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 3, p. 13-16). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de São Paulo sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Afirma que, ante o valor do bem subtraído — 1 bateria automotiva avaliada em R$ 365,00 —, não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado. Frisa a ausência de violência ou grave ameaça na conduta, bem assim o fato de o objeto ter sido devolvido à empresa vítima. Argumenta que eventuais antecedentes criminais do paciente não são aptos a impedirem o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    5. Busca o trancamento da ação penal com base na atipicidade material do crime diante da incidência do princípio da insignificância.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    7. Considerada tal premissa, observo que, no caso vertente o pretendido trancamento da ação penal, por reconhecimento do princípio da insignificância, foi afastado pelo Tribunal de Justiça sob os seguintes fundamentos:



    “No mérito, embora este relator reconheça a vigência do princípio da insignificância em nosso ordenamento jurídico, sobretudo com base nos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal, decorrência lógica do princípio da dignidade da pessoa humana, há de se ressaltar que o referido princípio não deve ser aplicado indiscriminadamente. Entendimento demasiadamente extensivo acerca da insignificância implicaria afronta ao princípio da inderrogabilidade da pena, a gerar insegurança jurídica e impunidade intoleráveis no Estado Democrático de Direito.



    No presente caso, contrariamente ao que aduz a defesa, verifico que o produto do crime foi avaliado em R$ 365,00, valor que não pode ser tido por insignificante, pois está muito além do que é considerado desprezível para a maior parte da população brasileira.



    Ademais, conforme apontado pelo Ministério Público oficiante na origem quando do oferecimento da denúncia, o paciente possui extensa ficha criminal e é reincidente, pois definitivamente condenado no processo 0040117-55.2014.8.26.0224, por roubo.



    Por tais motivos, o fato apurado nos autos há de ser tido como formal e materialmente típico, impondo-se a legítima e indispensável atuação do direito penal na proteção do direito fundamental de propriedade.” (e-doc. 3, p. 16, grifos nossos)



    8. O Superior Tribunal de Justiça, repisando ser excepcional o trancamento de processo-crime, também concluiu pela inexistência de demonstração inequívoca da aplicabilidade do princípio da bagatela à espécie:



    “No caso, o valor da res (R$ 365,00) não pode ser considerado ínfimo ou inexpressivo, pois representa aproximadamente 28% do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo desimportante a localização da bateria e sua restituição ao ofendido, pois, a ‘pertinência do princípio da insignificância deve ter presente o resultado pretendido pelo agente, já que, do contrário, todo crime tentado seria insignificante pela ausência de lesão consumada ao bem jurídico protegido’ (HC n. 113.476, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 10/12/2012).



    Nem sequer é necessário indicar os registros criminais anteriores do paciente, uma vez que, a teor dos julgados desta Corte, ‘não se aceita como ínfimo o valor objeto do furto nesta hipótese, o qual equivalia a aproximadamente 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente à época’ (HC n. 263.545/RS, Rogerio Schietti, 6ª T., DJe de 28/10/2013).” (e-doc. 5, p. 4-5)



    9. Como ressaltado pelas instâncias anteriores, descabe concluir ser ínfimo o valor do bem subtraído — 1 bateria automotiva avaliada em R$ 365,00 —, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta, não sendo a recuperação da res furtiva capaz de desconstituir o dano ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Assim, em vista dos pressupostos criados pelo Supremo para aplicação da teoria da insignificância, mostram-se serem consideráveis a reprovabilidade da conduta e a lesão ao bem jurídico tutelado, de modo a inviabilizar a observância do princípio. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) ii) o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘a res furtiva foi avaliada em R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar em muito 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos’, bem como reconheceu ‘que se trata de agente reincidente e com vasto histórico no cometimento de outros delitos contra o patrimônio, a revelar maior reprovabilidade do seu comportamento, diante da reiteração criminosa’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 214.592-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. (...). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 5.(...). Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).



    10. Além disso, somado ao expressivo valor do objeto subtraído, deve ser observada a contumácia delitiva do paciente. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora a reincidência não afaste, por si só, o princípio da bagatela, deve ser valorada.



    11. A par disso, no caso em análise, o processo encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise dos exatos contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário.



    12. Desse modo, o impetrante, ao buscar o reconhecimento da atipicidade material da conduta por via transversa, antes mesmo de o ponto vir a ser examinado pelo Juízo de primeira instância, pretende, a rigor, adiantar a fase de instrução probatória, em clara violação às regras de repartição da competência, o que, por óbvio, não se admite. A “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“



     4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. 



    O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator